Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-29.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO VICIADO POR INTERMEDIAÇÃO FRAUDULENTA. “GOLPE DO MARKETPLACE”. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO AO VERDADEIRO PROPRIETÁRIO. ANULAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO.
I. Caso em exame.
1. O apelante afirma que adquiriu o imóvel da apelada mediante pagamento quitado no cartório, mediante depósito na conta de pessoa indicada pela vendedora. Alega que a negociação ocorreu de forma regular e que, após o negócio, a apelada se arrependeu e passou a negar o recebimento dos valores, tentando anular o contrato.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal, e se é válida a declaração de nulidade do negócio jurídico, diante da alegação do apelante de que o pagamento foi efetivamente realizado.
III. Razões de decidir.
3. Não configurado o alegado cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente à formação do convencimento do julgador. O art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder de indeferir diligências inúteis, e o art. 355, I, autoriza o julgamento antecipado quando a matéria de fato e de direito estiver suficientemente demonstrada.
4. A prova documental evidencia que o negócio jurídico foi viciado por intermediação fraudulenta conduzida por terceiro, que ludibriou tanto o vendedor quanto o comprador. Os comprovantes apresentados pelo réu não indicam a autora como beneficiária, e não há demonstração de que ela tenha recebido qualquer valor.
5. Ausente o pagamento ao legítimo proprietário, inexiste a manifestação válida de vontade e o preço, elementos essenciais à compra e venda, nos termos dos arts. 481 e 482 do Código Civil.
6. A fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. Precedentes.
7. Sendo possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base nesse parâmetro, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Nas ações em que se declara a nulidade de compra e venda de imóvel, o benefício patrimonial decorrente da procedência do pedido corresponde ao valor do negócio jurídico anulado, de modo que os honorários devem incidir sobre tal montante, e não sobre o valor da causa.
IV. Dispositivo e tese.
8. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, nega-se provimento à apelação. Honorários advocatícios revistos de ofício. Honorários recursais fixados.
Tese: O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes à formação do convencimento judicial, sendo válida a anulação de negócio jurídico viciado por intermediação fraudulenta, em que o pagamento não foi realizado ao verdadeiro proprietário do bem.
Legislação citada: arts. 355, I, 370, 1.012, caput e §1o, 1.013, caput, e 85, §§ 2o e 11, do CPC; arts. 186, 927, 481 e 482 do Código Civil.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos no 1665019 (Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE 6/3/2023); no 1815531 (Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJE 13/3/2024); no 1628840 (Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE 9/11/2022); no 1262093 (Rel. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE 20/7/2020).